Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738678-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR DE JESUS SILVA APELADO: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JAIR DE JESUS SILVA contra decisão desta Relatoria que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou ao apelante o recolhimento de preparo sob pena de deserção (ID 67420249). O agravante pede a reconsideração da decisão ou que a matéria seja submetida a apreciação da Turma. Junta dados bancários e fiscais (ID 68577791). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Todavia, antes de intimar o agravado para contrarrazões, intime-se o agravante para se manifestar sobre a necessidade de anotação de sigilo dos documentos (ID 68577791 a 68578308), já que, na forma que foi colocado, o agravado não terá acesso à documentação. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator